Tribunal: STF
Processo: AI 567169
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: extemporaneidade: recurso
protocolado em data anterior à da publicação do acórdão proferido
nos embargos de declaração, inexistente nos autos comprovação da
ciência prévia do recorrente: precedentes